Tribunal: TCU
Processo: 024.512/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 025.733/2006-9 - Acórdão AC-2169/2013-PL, item 9.3.46

Inteiro teor:
Acórdão 3033/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento do débito formulado pela empresa Kirios Gráfica Editora Ltda., seu interesse em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como os seguintes precedentes deste Tribunal no mesmo sentido (Acórdãos/1a Câmara 7296/2013, rel. Min. José Mucio Monteiro; e 2395/2017, rel. Min. Benjamin Zymler; Acórdãos/2a Câmara 3782/2010 e 1167/2011, rel. Min.-Subst. André de Carvalho; 4611/2021, rel. Min. Raimundo Carrero; e 4490/2023, de minha relatoria; e os Acórdãos/Plenário 2291/2006, rel. Min. Valmir Campelo; 193/2011, rel. Min.-Subst. Augusto Sherman; e 1885/2019, rel. Min. Vital do Rego), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar excepcionalmente o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.3.46 do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário , em até 75 (setenta e cinco) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo de prestar as seguintes informações e de encaminhar cópia desta deliberação à Kirios Gráfica Editora Ltda. e ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com os pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.512/2024-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Kirios Gráfica Editora Ltda. (68.831.551/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar a empresa Kirios Gráfica Editora Ltda. que: 1.7.1.1. o cofre credor do débito é o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Banco 001 (Banco do Brasil S.A.), Agência 4200-5, Conta Corrente 33504-5, CNPJ 47.217.146/0001-57; 1.7.1.2. os comprovantes de recolhimentos das parcelas devem ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços da plataforma Conecta-TCU ou do protocolo eletrônico, disponíveis no Portal TCU (www.tcu.gov.br); e 1.7.1.3. deve adotar as medidas com vistas ao ressarcimento da quantia recolhida indevidamente em favor do Tribunal Superior Eleitoral, por meio da GRU sob o número de referência 49630118 (peças 14 e 15).